Tribunal: STF
Processo: ARE 1278404
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE DECORRENTE DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR IDADE E AMPARO SOCIAL AO IDOSO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM COBRAR VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. PRESCRIÇÃO. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DO INSS IMPROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 5º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 37, § 5º, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Analisando atentamente a sentença recorrida, constata-se que o Juízo a quo formou seu convencimento à luz de uma análise adequada dos fatos, aplicando corretamente as normas de regência. Por tal razão, deve o julgado ser mantido em todos os aspectos, na forma prevista no art. 46 da Lei nº. 9099/95, verbis:
    (...)
    Para melhor ilustrar, bem como para evitar repetições desnecessárias, colaciono trecho do julgado impugnado, o qual adoto como parte da presente fundamentação:
    (...)
     De início, cumpre ressaltar que o ato administrativo que se questiona na ação é o da cobrança dos valores recebidos no período de 15/4/2004 a 31/1/2006. Conforme se extrai dos documentos acostados aos autos (anexo 03, fl. 9), comprova-se de fato as alegações da parte autora, uma vez que o INSS reconheceu que houve indício de irregularidade no pagamento do benefício de prestação continuada do benefício no período de 15/4/2004 a 31/1/2006, conforme consta no Ofício nº 0738/2016/MOB/APS, datado de 27/10/2016 (anexo 3). Dessa forma os valores indicados, perfazendo o montante de R$ 11.747,29 (onze mil, setecentos e quarenta e sete reais e vinte e nove centavos), à época da cobrança, estão inexoravelmente atingidos pela prescrição, uma vez que já decorridos mais de 5 (cinco) anos da data do pagamento indevido. Acerca do assunto, necessário que se ressalve que a Fazenda Pública sempre teve prazo prescricional de cinco anos em seu favor no que toca às dívidas passivas (Decreto nº 20.910/32 e no caso do INSS especificamente e Lei nº 8.213/91, art. 103). Assim, a despeito de não ocorrer a decadência para desfazimento do ato concessório nos casos de fraude/má-fé, isso não afasta a ocorrência de prescrição, até porque a existência de créditos imprescritíveis atenta contra o princípio da segurança jurídica. Neste diapasão, em se tratando de débitos de particulares para com a Fazenda Pública, deve ser aplicado, por uma questão de simetria e isonomia, o mesmo prazo prescricional previsto para as dívidas passivas desta última, que de acordo com o Decreto 20.910/32 é de 5 (cinco) anos:
    (...)
    No caso concreto, fica evidente que não houve pagamento indevido de amparo social ao idoso. Ele era devido enquanto foi regularmente pago. Na realidade, falhou o INSS em apontar na execução do Processo Judicial 97.6983-4 que a parte autora já vinha recebendo benefício assistencial incompatível com o pagamento de atrasados de aposentadoria por idade. Pela documentação de anexo 15, esse pagamento ocorreu em 2009, enquanto a carta de cobrança é de outubro de 2016. Evidente, portanto, a incidência da prescrição quinquenal. De fato, o débito não pode mais sequer ser inscrito em dívida ativa para fins de execução judicial, quanto mais para compeli-lo ao pagamento mediante desconto em benefício previdenciário.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente